Tribunal: CARF
Processo: 13936.000459/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000459/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
EDISON WILMAR RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000459/2008-60
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000459/2008-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 15.200,91, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 29.305,53, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
8.059,02 (fls. 62/65)
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 06-34.933, proferido pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 75/82):
Por meio do Notificação de Lançamento (NL) de fls. 62/65, exige-se o crédito tributário
de R$ 15.200,91, sendo R$ 8.059,02 de IRPF-Suplementar, R$ 6.044,26 de multa de
ofício de 75% e R$ 1.097,63 de juros de mora calculados até 30/03/2008.
(...)
O contribuinte apresentou tempestivamente impugnação de fls. 02/15, acompanhada de
cópias de documentos (fls. 16/56), onde alega, em síntese, que:
(...)
2 – Consta nos recibos expressamente o nome do paciente nos recibos, sendo: no de R$
9.750,00 em nome de Guiomar Ribeiro (mãe do contribuinte) e no de valor de R$
15.280,00 está em nome do próprio contribuinte;
3 Em matéria de comprovação do pagamento, não há previsão alguma na legislação
brasileira que determine ou restrinja o pagamento somente nas formas apresentadas pelo
agente fiscal, ao contrário, pode ser provado de toda forma licita.
4 Ainda, seria como desconsiderar ou tornar invalido todo e qualquer documento que
comprove a quitação de uma obrigação, o que tornaria o mundo jurídico sem qualquer
aplicação do princípio da legalidade e da boa-fé, tornando um caos social, visto que uma
vez pago a obrigação a mesma poderia ser cobrada novamente, sob a alegação que o
RECIBO não é documento hábil para comprovar a quitação.
(...)
6 Para comprovação da veracidade dos fatos apresentados, na oportunidade encaminho
os recibos originais das despesas médicas, recibos de salários de Jan/2006 à Dez/2006,
declaração do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região para comprovação da
dependência junto ao GEAP e Declaração de Rendimentos ou Informe de Rendimentos
extraídos diretamente das páginas eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Região e Declaração emitida pelo Dentista emissor dos recibos declarados inválidos
pelo senhor agente fiscal, com firma reconhecida.
Por fim, requer o cancelamento do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa com plano de saúde GEAP,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000459/2008-60

no valor de R$ 4.275,53, ajustando o imposto suplementar para R$ 6.883,25, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/01/2012 (fls. 83), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 31/01/2012, recurso voluntário (fls. 85/97), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
1. Das alegações preliminares
Há de se observar que o prazo de trinta dias para julgamento, previsto no art. 27 do
Decreto 70.235/72 não foi cumprido.
Conforme protocolo, o contribuinte apresentou sua defesa em 22/08/2008, somente em
data de 16/11/2011, ou seja, 3 anos e 2 meses de atraso teve seu processo julgado.
Nesse sentido, totalmente contrário ao que dispõe o artigo acima mencionado, razão
pela qual é direito liquido certo a extinção do processo.
4. Razões do Recurso
O contribuinte apresentou e juntou no processo os recibos que comprovam o efetivo
pagamento, bem como a declaração do profissional que executou o tratamento
odontológico.
Quanto a forma de pagamento, cabe lembrar que o pagamento em espécie (moeda
corrente), também é uma forma de pagamento e que jamais poderá ser desconsiderada.
E, ainda, não há previsão legal, que proíba ou regulamente a forma de pagamento.
5. Do direito
No lançamento o agente fiscal descreve que os recibos não possuem a identificação do
paciente. Essa afirmação não pode prosperar, pois nos recibos constam expressamente
de forma legível o nome dos pacientes, sendo no recibo de R$ 15.280,00 o nome do
contribuinte "EDISON W. RIBEIRO" e no recibo de R$ 9.750,00 o nome da
dependente sua mãe "GUIOMAR RIBEIRO".
Ainda, em relação à exigência da apresentação da comprovação do efetivo pagamento,
no que tange ao número do cheque, transferência eletrônica, saque, etc., é totalmente
incabível, pois a segunda parte do inciso III do art. 80 do RIR/99, somente prevê a
comprovação do pagamento nestes termos (cheque nominal), quando não existir outro
documento que comprove. Nesse sentido existe o recibo e a declaração do tratamento
efetuado em cada um dos pacientes.
O contribuinte, além dos recibos acostou aos autos a declaração emitida pelo
profissional detalhando o tratamento do contribuinte e de sua dependente, bem como o
valor do tratamento e forma de pagamento.
Conclui-se ainda, que os procedimentos praticados pelo contribuinte estão totalmente
em conformidade com a legislação prevista, estando todos os documentos
comprobatórios já juntados ao processo.
Requer, ao final, que se assim entender necessário, que se oficie o dentista Carlos
Wahl para comprovação da veracidade dos documentos apresentados; que efetue perícia nos
documentos apresentados; e que seja reformada a decisão recorrida e cancelado o crédito
tributário lançado.
Requer, por último, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento final do presente recurso.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000459/2008-60

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o
julgamento pela DRJ/CTA, não ocorreu dentro do prazo de trinta dias, previsto no art. 27 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), mas sim 3 anos e 2 meses após o protocolo regular e tempestivo da
impugnação apresentada.
Contudo, razão não lhe socorre, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente
não se aplica ao processo administrativo fiscal. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada
neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Não obstante, ainda que assim não fosse, vale registrar que durante o curso
processual o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151,
III do CTN, o que torna desnecessário o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se
em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas ao dentista Carlos Wahl, no
valor total de R$ 25.030,00, por falta de indicação dos pacientes e da comprovação dos
dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000459/2008-60

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos serviços e os
pagamentos realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento contidos na decisão de piso (fls. 79/81):
A par disso, as deduções na declaração do contribuinte estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Documentos de natureza particular, tais como recibos de pagamento, por si só podem
não ser suficientes para a comprovação das deduções pleiteadas.
(...)
Deve-se distinguir a força probatória que tem o recibo entre as partes, como prova de
quitação, matéria disciplinada pelo artigo 320 do Código Civil, da força probatória
perante o fisco, no âmbito da relação tributária, que está sujeita às normas de direito
público atinentes à espécie.
(...)
Considerando esses dispositivos, conclui-se que as declarações constantes de
documentos particulares presumem-se verdadeiras somente em relação àqueles que
participaram do ato. Em síntese, perante o fisco, a tais documentos atribui-se ordinário
valor probatório.
(...)
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está condicionada, pois, à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, sendo equivocado o entendimento de
que basta, para comprová-las, apenas a apresentação de recibos contendo o nome,
endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço e/ou de declarações dos
correspondentes profissionais.
Esta não é a correta interpretação do contido nos dispositivos legais que regem o
assunto, que exigem, além disso, a especificação e a comprovação não só dos serviços
prestados, como dos respectivos pagamentos.
(...)
Assegura o impugnante que os recibos de valores R$ R$ 9.750,00 e de R$ 15.280,00
contêm de forma expressa a indicação do paciente. Em análise aos recibos costados aos
autos às fls. 16, verifica-se que apesar de conter nome, CPF, identificação do emitente e
de quem efetuou o pagamento, não há a indicação do paciente. Dessa forma, não
havendo a identificação do paciente e, tampouco, a comprovação do efetivo pagamento,
permanece a glosa da forma realizada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo dentista Carlos Wahl, aliado aos recibos por ele
anteriormente fornecidos (fls. 16/17), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
submetidos pelo Recorrente e sua dependente declarada, bem como a quitação dos serviços
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000459/2008-60

prestados no decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os
vícios apurados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas
declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em DAR
PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 25.030,00, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar total provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 25.030,00, na base de cálculo do
imposto de renda no, exercício 2007, ano-calendário 2006,por entender que a declaração emitida
pelo dentista Carlos Wahl, aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 16/17),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos submetidos pelo Recorrente e sua
dependente declarada, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-
calendário de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apurados, razão pela
qual, convenceu-se da verossimilhança das alegações recursais e entendeu pelo afastamento da
glosa sobre as despesas declaradas.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
(especificamente à e-fl. 63), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o
procedimento Fiscal.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.170 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000459/2008-60

não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declaração do prestador do serviço e, portanto, não há como ser afastada qualquer glosa
lançada no Auto de Infração.
Dispositivo
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital